Tribunal: STJ
Processo: 3089064-75.2011.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1727970 - MG(2018/0050671-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: SOLANGE AVELAR FONSECA
ADVOGADOS
: HILDEBRANDO PONTES NETO - MG016162
SAMUEL GUILHERME DE SOUZA CUSTODIO - MG114330
PAULO MACHADO PONTES E OUTRO(S) - MG140222
RECORRENTE
: EDITORA FTD S A
ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - MG076696
LIDIANA SANDRA LEANDRO RUFINO - MG139423
LUIS FELIPE CIMINO PENNACCHI - SP305349
JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO E OUTRO(S) -
SP012363N
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - DF079055
PATRÍCIA BOASKI DE OLIVEIRA - SP125390
FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - DF074043
RECORRIDO
: OS MESMOS
EMENTA
RECURSOS ESPECIAIS. DIREITOS AUTORAIS.
VIII, DA
.
ART. 46,
LEI 9.610/1998
REGRA DOS TRÊS PASSOS. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. RETRATAÇÃO PÚBLICA.
INADEQUAÇÃO. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
.
SÚMULA 7/STJ
1. Nos termos do
VIII, da
e da chamada "Regra dos Três
art. 46,
Lei 9.610/1998
Passos", não configura violação a direitos autorais a utilização de trecho de obra
preexistente em obra nova, desde que (i) a reprodução não constitua o objetivo
principal da obra; (ii) não haja prejuízo à exploração normal da obra original; e (iii) não
sejam verificados danos aos legítimos interesses do autor. Precedentes.
2. No caso, a adaptação de texto extraído do livro infantil "Malandro é o Gato",
constante de uma única página de obra didática de mais de trezentas páginas, com a
finalidade de ilustrar lição de gramática, inserida em contexto diverso e sem
demonstração de impacto econômico, configura uso legítimo da obra, nos termos do
VIII, da
.
art. 46,
Lei 9.610/1998
3. A presença cumulativa dos requisitos da "Regra dos Três Passos" afasta a ilicitude,
o que conduz à improcedência da condenação à retratação pública prevista no art. 108,
II, da
, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
Lei 9.610/1998
4. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando negativa de prestação jurisdicional.
5. Recurso especial da Editora FTD S.A. provido. Prejudicado o recurso especial de
Solange Avelar Fonseca.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56730097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/05/2026 18:51:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: c7a670d2-2345-45bf-b3c5-2cbd529680cb

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial da
Editora FTD S.A. e julgar prejudicado o recurso especial de Solange Avelar Fonseca, nos termos
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56730097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/05/2026 18:51:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: c7a670d2-2345-45bf-b3c5-2cbd529680cb

RECURSO ESPECIAL No 1727970 - MG(2018/0050671-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: SOLANGE AVELAR FONSECA
ADVOGADOS
: HILDEBRANDO PONTES NETO - MG016162
SAMUEL GUILHERME DE SOUZA CUSTODIO - MG114330
PAULO MACHADO PONTES E OUTRO(S) - MG140222
RECORRENTE
: EDITORA FTD S A
ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - MG076696
LIDIANA SANDRA LEANDRO RUFINO - MG139423
LUIS FELIPE CIMINO PENNACCHI - SP305349
JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO E OUTRO(S) -
SP012363N
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - DF079055
PATRÍCIA BOASKI DE OLIVEIRA - SP125390
FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - DF074043
RECORRIDO
: OS MESMOS
EMENTA
RECURSOS ESPECIAIS. DIREITOS AUTORAIS.
VIII, DA
.
ART. 46,
LEI 9.610/1998
REGRA DOS TRÊS PASSOS. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. RETRATAÇÃO PÚBLICA.
INADEQUAÇÃO. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
.
SÚMULA 7/STJ
1. Nos termos do
VIII, da
e da chamada "Regra dos Três
art. 46,
Lei 9.610/1998
Passos", não configura violação a direitos autorais a utilização de trecho de obra
preexistente em obra nova, desde que (i) a reprodução não constitua o objetivo
principal da obra; (ii) não haja prejuízo à exploração normal da obra original; e (iii) não
sejam verificados danos aos legítimos interesses do autor. Precedentes.
2. No caso, a adaptação de texto extraído do livro infantil "Malandro é o Gato",
constante de uma única página de obra didática de mais de trezentas páginas, com a
finalidade de ilustrar lição de gramática, inserida em contexto diverso e sem
demonstração de impacto econômico, configura uso legítimo da obra, nos termos do
VIII, da
.
art. 46,
Lei 9.610/1998
3. A presença cumulativa dos requisitos da "Regra dos Três Passos" afasta a ilicitude,
o que conduz à improcedência da condenação à retratação pública prevista no art. 108,
II, da
, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
Lei 9.610/1998
4. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando negativa de prestação jurisdicional.
5. Recurso especial da Editora FTD S.A. provido. Prejudicado o recurso especial de
Solange Avelar Fonseca.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56730099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/05/2026 18:51:45
Código de Controle do Documento: a9c6df60-6c43-4230-ae4a-a699b231326e

Trata-se de recursos especiais interpostos por EDITORA FTS S.A., com
base na alínea "a" do
III, da Constituição Federal, e por SOLANGE AVELAR
art. 105,
FONSECA, com base na mesma alínea do citado dispositivo constitucional, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
assim ementado (fl. 716):
(TJMG),

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITOS AUTORAIS - OBRA LITERÁRIA -
INEPCIA
DA
INICIAL
-
PRELIMINAR
REJEITADA
-
ATO
ILÍCITO
CARACTERIZADO - DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM
ARBITRADO - ADEQUAÇÃO - DANOS MATERIAIS - NÃO COMPROVADOS -
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS.
Nos termos do disposto nos artigos 282 e 283 do
, a aptidão da exordial
CPC/1973
se dará quando a parte autora articular os fatos e fundamentos de seu pedido de
forma congruente e com todos os documentos indispensáveis à propositura da
ação. A concessão de indenização por danos materiais não pode ser presumida e
está condicionada à demonstração do prejuízo concreto experimentado. Não se
desincumbindo a parte autora de comprovar o fato constitutivo do seu direito (art.
333, inciso I, do
), não procede a pretensão de recebimento de
CPC/1973
indenização por danos materiais. A adaptação não autorizada de obra literária e a
publicação em livro didático sem referência à sua criadora torna evidente a
violação ao direito de reconhecimento da autoria que acarreta condenação a
indenização por danos morais. Necessidade de publicação de nota de retratação
nos termos do
da Lei n°
A indenização por danos morais deve
art. 108
9.610/98.
ser fixada com ponderação, levando-se em conta o abalo experimentado, o ato
que a gerou e a situação econômica do lesante e do lesado; não pode ser
exorbitante, a ponto de gerar enriquecimento, nem irrisória, dando azo à
reincidência. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, nos termos da
Súmula 54 do STJ, impõe-se o reconhecimento da incidência dos juros desde a
data do evento danoso. Quanto à correção monetária, esta deve ser aplicada
desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula n° 362 do Superior Tribunal
de Justiça.

Os embargos de declaração opostos por SOLANGE AVELAR FONSECA
foram rejeitados (fls. 792-799).
Nas razões de seu recurso especial (fls. 755-779), a EDITORA FTD LTDA.
sustenta violação aos arts. 321, 324, IV, 330, I, e 487, I, do Código de Processo Civil
(CPC), pois o Tribunal de origem teria deixado de considerar que a falta de
quantificação do pedido relativo aos danos morais equivaleria à falta do pedido, o que
deveria justificar a declaração de inépcia da inicial.
Argumenta, também, que haveria afronta ao
parágrafo único e inc.
art. 464,
I, do CPC, porquanto o acórdão recorrido não teria considerado que o perito judicial
desbordou de sua competência e dos limites da perícia ao dar conotação jurídica aos
fatos constatados e, em especial, à legislação aplicável.
Defende que o acórdão não poderia ter deixado de aplicar o
VIII, da
art. 46,
Lei
nem referendado laudo pericial que desconsiderou a referida
9.610/1998,
legislação, pois, considerando-se a "Regra dos Três Passos", fica evidente que a
Documento eletrônico VDA56730099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/05/2026 18:51:45
Código de Controle do Documento: a9c6df60-6c43-4230-ae4a-a699b231326e

condenação à inclusão de errata nos exemplares foi indevida, tendo em vista que a
publicação do texto da recorrida (i) não era o objetivo principal da obra; (ii) não trouxe
prejuízo à exploração da obra da recorrida; e (iii) não causou prejuízo injustificado aos
legítimos interesses da recorrida.
A parte aduz, ademais, que o
II, da Lei
teria sido
art. 108,
9.610/1998
violado no caso, porque, como não foi reconhecida a coautoria do livro publicado, mas
tão somente a autoria de uma única página do referido livro, não seria razoável ou
proporcional aplicar a sanção de "inclusão de errata nos exemplares ainda não
distribuídos, sem prejuízo de comunicação, com destaque, por três vezes consecutivas
em jornal de grande circulação, dos domicílios do autor, do intérprete e do editor ou
".
produtor
Alega, ainda, violação ao
do Código Civil, por dois principais
art. 884
motivos: (i) que o Tribunal local teria histórico de fixação de valores menores para a
indenização por danos morais em casos semelhantes e até mais graves e (ii) que a
legislação brasileira não prevê caráter punitivo para a indenização por dano moral,
razão pela qual o valor arbitrado deveria ser reduzido, sob pena de configuração de
enriquecimento sem causa.
Por fim, sustenta a ocorrência de violação ao
do CPC, pois o acórdão
art. 86
recorrido estabeleceu ônus processuais na proporção de 70% para a editora e de 30%
para a autora da ação originária, quando deveria, segundo a recorrente, ter
reconhecido a sucumbência recíproca das partes em proporções iguais.
Por sua vez, SOLANGE AVELAR FONSECA alega, em seu recurso especial
(fls. 804-820), negativa de prestação jurisdicional e nulidade do acórdão recorrido, por
violação ao
do CPC, tendo em vista que haveria contradição não sanada,
art. 1.022
mesmo após a oposição de embargos de declaração, entre a prova produzida nos
autos e a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que a existência do dano
material não teria sido demonstrada.
No mérito, a recorrente sustenta violação aos arts. 28, 29, 50, 53, 57, 102 e
103 da Lei
pois, apesar de ter comprovado a ocorrência de danos
9.610/1998,
materiais por meio de notas fiscais e documentos juntados à inicial, o Tribunal de
origem afastou a condenação que havia sido imposta na sentença.
Assim, requer a reforma do acórdão para restaurar a procedência da
indenização por danos materiais.
A Editora FTD S.A. apresentou contrarrazões às fls. 829-849, mas Solange
Fonseca deixou transcorrer o prazo sem apresentar as suas.
É o relatório.
VOTO
Na origem, SOLANGE AVELAR FONSECA ajuizou ação de indenização por
danos materiais e morais em face da EDITORA FTD S.A., por alegada reprodução não
autorizada de trechos do seu livro "Malandro é o Gato", publicado em 1990 pela editora
Documento eletrônico VDA56730099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/05/2026 18:51:45
Código de Controle do Documento: a9c6df60-6c43-4230-ae4a-a699b231326e

RHJ, no texto "O Pulo do Gato", contido no livro "Porta Aberta - Língua Portuguesa",
publicado em 2007 pela ré.
Em sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente, para condenar
a editora FTD (i) a se abster de editar, distribuir e comercializar novos exemplares do
livro "Porta Aberta - Língua Portuguesa" com o texto "O Pulo do Gato"; (ii) a pagar
indenização a título de danos materiais, a ser definida em fase de liquidação, e, a título
de danos morais, o valor de R$ 30.000,00, atualizado monetariamente, conforme
índices CGJMG, acrescido de juros de 1% ao mês desde a publicação da sentença.
Ambas as partes interpuseram apelações, tendo o TJMG dado parcial
provimento à apelação da editora, para afastar a condenação em danos materiais, e
dado provimento à apelação de SOLANGE AVELAR FONSECA, para determinar a
publicação, em jornal de grande circulação, do reconhecimento da autoria da obra "O
Pulo do Gato", bem como para alterar o termo inicial dos juros de mora para a data do
evento danoso.
Irresignadas, as partes interpuseram, então, recursos especiais.
I. RECURSO DA EDITORA FTD S.A

Analiso, inicialmente, o recurso interposto pela Editora FTD S.A.
A controvérsia, em síntese, consiste em verificar: (i) a alegada inépcia da
petição inicial com relação aos danos morais; (ii) a ocorrência de violação a direitos
autorais, à luz do
VIII, da
; (iii) a validade da determinação de
art. 46,
Lei 9.610/1998
retratação pública, com base no
II, do mesmo diploma; e (iv) a adequação da
art. 108,
condenação por danos morais.
De pronto, verifico violação ao art. 46, VIII, da
, que assim
Lei 9.610/1998
dispõe:

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:
(...)
VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras
preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes
plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra
nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause
um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores.

O referido dispositivo consagra a chamada "Regra dos Três Passos",
segundo a qual a reprodução de pequenos trechos de obra preexistente não configura
violação aos direitos autorais quando (i) a reprodução em si não constitua o objetivo
principal da nova obra; (ii) não haja prejuízo à exploração normal da obra reproduzida;
e (iii) não haja prejuízo identificado aos legítimos interesses do autor.
Vale salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) há
muito aplica a "Regra dos Três Passos" a casos análogos ao presente, afastando a
violação aos direitos autorais quando demonstrada a presença cumulativa dos três
requisitos acima indicados. A propósito:
Documento eletrônico VDA56730099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/05/2026 18:51:45
Código de Controle do Documento: a9c6df60-6c43-4230-ae4a-a699b231326e

RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL E DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER, DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONCURSO. "GATA DO PAULISTÃO".
BASE DE DADOS. PROTEÇÃO.
o, XIII, DA
. ESFORÇO
ART. 7
LEI No 9.610/1998
CRIATIVO. ORIGINALIDADE. CASO CONCRETO. PRESENÇA. UTILIZAÇÃO.
TERCEIRO. DOUTRINA. INTERPRETAÇÃO CONSISTENTE. REGRA DOS TRÊS
PASSOS.
VIII, DA
. REQUISITOS. HIPÓTESE DOS
ART. 46,
LEI No 9.610/1998
AUTOS. SATISFAÇÃO. USO LEGÍTIMO. CONFIGURAÇÃO. PROTEÇÃO DA
MARCA. DISCIPLINA DISTINTA. INTEGRIDADE MATERIAL E REPUTAÇÃO.
ARTS. 130, III, E 132, IV, DA
. VEICULAÇÃO. MÍDIA.
LEI No 9.279/1996
PREJUÍZO MORAL OU MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se: (i) houve negativa de
prestação jurisdicional, (ii) a seleção das candidatas e sua correlação com o
escudo de cada clube configura base de dados e obra intelectual sujeita à
proteção da Lei de Direitos Autorais, (iii) o contexto em que ocorreu a utilização da
base de dados e da marca caracteriza ofensa aos direitos autorais e industriais e
(iv) foi correta a fixação do termo inicial da fluência dos juros de mora.
2. Para efeitos de bases de dados não utilitárias, um banco de dados, para ser
protegido como obra intelectual, deve possuir originalidade, isto é, a seleção e a
organização das informações devem representar uma certa criação ou esforço
criativo, correspondente a arranjo único ou a um método próprio de organização,
não bastando que ocorra mera coleta ou compilação de dados.
3. No presente caso, o concurso promovido pela recorrida possui características
de originalidade e de esforço criativo, porquanto houve a seleção de modelos e a
associação das participantes aos clubes de futebol federados de forma inovadora
e não pautada em elementos comuns ou preexistentes, merecendo, assim, a
proteção do direito autoral.
4. Os direitos de autor submetem-se a um paradoxo ou binômio, pois a tutela legal
desses direitos cumpre o objetivo, de um lado, de proteger os interesses materiais
e morais dos titulares dos direitos autorais, com vistas a fomentar a produção
intelectual e científica, e, do outro, de permitir o acesso a obras protegidas, em
atenção ao interesse público do direito de disponibilidade de cultura e
conhecimento, o que delimita a função social desses direitos.
5. Na linha da Doutrina da Interpretação Consistente (Doctrine of Consistent
Interpretation), o Teste dos Três Passos (three steps test) define o alcance das
limitações do direito do autor e sua aplicação em cada caso concreto, resultando
em uma conclusão a respeito do uso legítimo (fair use) e do ilegítimo (unfair use),
definindo critérios para determinar o equilíbrio entre os direitos dos titulares e as
necessidades e interesses dos usuários.
6. Os requisitos do uso legítimo previsto no
VIII, da
art. 46,
Lei no 9.610/1998
são os de que: (a) a reprodução dos trechos não seja o objetivo principal da
obra subsequente, (b) não haja prejuízo à exploração normal da obra
reproduzida e (c) inexista dano aos legítimos interesses do autor.
7. Quanto ao primeiro desses requisitos, a jurisprudência desta Corte
distingue o objetivo principal do uso com natureza acessória na ausência do
caráter de completude, pois o que a legislação veda é a reprodução de obra
substancialmente semelhante à outra obra preexistente.
8. Em relação aos demais, o conflito com a exploração comercial foi
identificado com o desestímulo à aquisição da obra reproduzida e o prejuízo
aos legítimos interesses do autor no incontroverso objetivo de lucro na
comercialização da obra alheia.
Documento eletrônico VDA56730099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/05/2026 18:51:45
Código de Controle do Documento: a9c6df60-6c43-4230-ae4a-a699b231326e

9. Na espécie, a utilização da base de dados do concurso promovido pela recorrida
supera o teste dos três passos, constituindo, assim, modalidade de fair use do
direito autoral, a prescindir de autorização do titular dos direitos e da
correspondente remuneração pela utilização da obra.
10. Em regra, a proteção dada pelo direito autoral, tutelada pela
,
Lei no 9.610/1998
não se confunde nem se estende à proteção da marca, com amparo na
, pois cada uma dessas categorias tem seus próprios institutos e
Lei no 9.279/1996
bens jurídicos protegidos, assim como suas respectivas formas de tutela.
11. A proteção da marca tem como característica principal a defesa do seu
conteúdo econômico, vedando a violação direta - por meio do uso colidente de
signo distintivo de determinado produto ou serviço por outro empresário em
produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, com configuração de
concorrência desleal - e a violação indireta - por meio do zelo por sua integralidade
e reputação.
12. Embora o instituto da diluição não tenha sido expressamente adotado pelo
direito positivo pátrio, o conceito da sua modalidade por mancha ou
obscurecimento (diluition by tarnishment) - no qual o uso da marca por terceiro
influencia negativamente na imagem da marca no mercado - pode ser utilizado
para individualizar o aproveitamento indevido do prestígio da marca que configura
o prejuízo moral ou material que enseja a faculdade de zelar por sua integridade
ou reputação.
13. Na linha da previsão do
IV, da
, a veiculação ou
art. 132,
Lei no 9.279/1996
exposição de marcas de propriedade exclusiva em programas televisivos e mídias
sociais é permitida, desde que não fique caracterizado o prejuízo moral ou material
à marca ou ao seu titular.
14. Como a proteção do direito de autor é distinta da proteção da marca e, estando
ausente a prova de efetivo dano material ou moral pela menção à marca da
recorrida na publicação de matéria na internet pela recorrente, não há falar em
violação ao uso da marca, na forma do
III, da
, como
art. 130,
Lei no 9.279/1996
vislumbrado pelo Tribunal de origem.
15. Recurso especial provido.
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
(REsp n. 2.143.010/SP
Turma, julgado em
DJEN de
10/6/2025,
23/6/2025)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITOS AUTORAIS.
CLIPPING DE NOTÍCIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
UTILIZAÇÃO DE MATÉRIAS E COLUNAS DE JORNAIS. AUSÊNCIA DE
AUTORIZAÇÃO. ILICITUDE. ARTS. 46, I, "A", E VII DA LEI DE DIREITOS
AUTORAIS E 10.1 DA CONVENÇÃO DE BERNA. INAPLICABILIDADE. TESTE
DOS TRÊS PASSOS. FRUIÇÃO ECONÔMICA. EXCLUSIVIDADE DO TITULAR
DOS DIREITOS AUTORAIS. DANOS PATRIMONIAIS CONFIGURADOS. DANOS
MORAIS. ILEGITIMIDADE DA CESSIONÁRIA.
1. Ação ajuizada em
Recurso especial interposto em
Autos
4/12/2014.
5/3/2021.
conclusos à Relatora em 4/7/2022.
2. O propósito recursal consiste em definir (i) se ficou caracterizado cerceamento
de defesa, (ii) se a atividade da recorrida, consistente na elaboração e
comercialização de clipping de matérias jornalísticas e colunas publicadas em
jornais editados pela recorrente, sem autorização ou remuneração, viola direitos
autorais e (iii) se, reconhecida tal violação, é cabível a indenização pleiteada.
3. É assente nesta Corte que não há cerceamento de defesa quando, de forma
fundamentada, o julgador resolve a questão controvertida sem a produção da
prova requerida pela parte, em virtude de considerar suficientes os elementos que
integram os autos.
Documento eletrônico VDA56730099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/05/2026 18:51:45
Código de Controle do Documento: a9c6df60-6c43-4230-ae4a-a699b231326e

4. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução
de suas obras (art. 5o, XXVII, da
).
CF/88
5. As criações do espírito derivadas da atividade jornalística são obras protegidas
pela Lei de Direitos Autorais, pertencendo, em consequência, exclusivamente aos
respectivos titulares o direito de utilização pública e aproveitamento econômico
(arts. 28 e 29 da
).
Lei 9.610/98
6. A produção e a comercialização de serviço de clipping de notícias integram
atividade que não se enquadra na moldura fática das normas dos incisos I, "a", e
VII do artigo 46 da LDA.
7. As limitações aos direitos patrimoniais dos titulares de direitos autorais
devem passar pelo crivo do "Teste dos Três Passos" antes de sua aplicação
a um caso concreto, em razão do compromisso assumido pelo Brasil na
condição de signatário da Convenção de Berna e do Acordo TRIPS. Doutrina.
8. Segundo o "Teste dos Três Passos", a reprodução não autorizada de
obras de terceiros somente é admitida quando preenchidos os seguintes
requisitos cumulativos: (i) em certos casos especiais; (ii) que não conflitem
com a exploração comercial normal da obra; e (iii) que não prejudiquem
injustificadamente os legítimos interesses do autor.
9. A atividade de comercialização de clipping de notícias realizada pela recorrida
conflita com a exploração comercial normal das obras da recorrente, prejudicando
injustificadamente seus legítimos interesses econômicos.
10. Nos termos do
da
, a utilização econômica de escritos
art. 36
Lei 9.610/98
publicados pela imprensa diária ou periódica constitui direito pertencente
exclusivamente ao respectivo titular da obra.
11. O serviço de clipagem, em hipóteses como a dos autos, não se enquadra na
moldura fática da norma do
da Convenção de Berna, pois as matérias
art. 10.1
jornalísticas da recorrente são utilizadas como insumo do produto comercializado
pela recorrida, e não como meras citações.
12. Evidenciado que a recorrida utilizou comercialmente, sem autorização, obras
cuja fruição econômica é reservada exclusivamente à recorrente, esta faz jus à
indenização, a título de danos materiais, que reflita o que ela "efetivamente
perdeu" e o que "razoavelmente deixou de lucrar" (art. 402 do
), em valor a
CC/02
ser apurado em liquidação de sentença.
13. Uma vez que a recorrente se apresenta como titular dos direitos autorais objeto
da ação na condição de cessionária, carece ela de legitimidade para pleitear
compensação por danos morais, em razão da circunstância de a transmissão de
tais direitos, ainda que total, não compreender os de natureza moral, nos termos
da regra expressa no
parágrafo único, da LDA.
art. 49,
14. Recurso especial parcialmente conhecido e provido em parte.
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
(REsp n. 2.008.122/SP
em
DJe de
22/8/2023,
28/8/2023)

No caso, as premissas fáticas delineadas no acórdão recorrido permitem
afirmar, sem necessidade de reexame de provas, que o trecho tido por reproduzido
encontra-se inserido em apenas uma página de obra didática composta por mais de
300 páginas, não constituindo, portanto, o núcleo ou objetivo principal da obra nova.
Ademais, a dita adaptação da obra original foi inserida em contexto
absolutamente diverso. Com efeito, o texto original publicado no livro literário
"Malandro é o Gato" foi adaptado em lição de gramática constante de livro didático
voltado ao ensino da língua portuguesa. Ou seja, são obras com finalidades distintas,
Documento eletrônico VDA56730099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/05/2026 18:51:45
Código de Controle do Documento: a9c6df60-6c43-4230-ae4a-a699b231326e

direcionadas a públicos diversos, publicadas com cerca de dezessete anos de
intervalo e inseridas em mercados que não se confundem.
No que se refere ao segundo requisito, não se extrai dos autos qualquer
elemento que indique prejuízo à exploração econômica da obra originária.
Ao contrário, o próprio acórdão recorrido afastou a condenação por danos
materiais, assentando que, mesmo após a análise acurada de todas as provas
apresentadas pela autora, não identificou prejuízos econômicos eventualmente
sofridos por ela, nem vantagem econômica para a editora pela utilização do trecho
adaptado na publicação do livro objeto da demanda. Confira-se (fls. 729-730):

No que se refere aos danos materiais, tenho que a sentença merece reparo.
Segundo o disposto no artigo 333 do Código de Processo Civil, a cada parte
compete elaborar prova em prol do seu interesse. É ônus do autor a comprovação
dos fatos constitutivos do seu direito e do réu a demonstração da existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
(...)
Some-se a isto, o fato de que o dano material deve ser certo, sendo indispensável
a comprovação efetiva do prejuízo concreto experimentado, consoante dicção do
do Código Civil.
art. 402
Assim, diante dos fatos narrados nos autos, não há outra maneira de
resolver a lide que não seja pelo cotejo dos argumentos e pela análise das
.
provas
Como já apontado nos autos, embora estejam configurados contextos parecidos e
similaridades textuais, o livro da autora é obra literária destinada ao público infantil,
por outro lado, o livro editado pela ré tem caráter didático e objetivo bem distinto,
adaptando a história criada pela autora para servir de suporte a uma lição
gramatical. Embora não haja indicação da autoria e da adaptação, fato que
inclusive gerou o direito à indenização por danos morais, não vejo indícios nos
autos de que alguém tenha sido levado a abandonar a pretensão de comprar
.
a obra literária em favor da aquisição do livro didático
Em outras palavras, a análise acurada da prova carreada aos autos não
aponta de forma alguma que a autora tenha sofrido prejuízos econômicos em
razão da queda das vendas de sua obra após a comercialização do livro
didático pela ré ou que esta tenha experimentado vantagem econômica ao
.
adaptar o livro atraindo seus leitores
Assim, não havendo a autora comprovado a ocorrência do dano material
suportado, ônus que lhe incumbia conforme previa o artigo 333, inciso I, do Código
de Processo Civil de 1973, regra reproduzida pelo novo Código de Processo Civil,
não há como deferir-lhea pretendida indenização por danos materiais.

Quanto ao terceiro requisito, igualmente não se evidencia prejuízo
injustificado aos legítimos interesses da autora. A adaptação do pequeno texto, sem
demonstração de impacto econômico ou desvio de finalidade, não se mostra apta a
configurar lesão relevante aos interesses protegidos pela legislação autoral.
Dessa forma, à luz da jurisprudência do STJ, conclui-se que a hipótese dos
autos se amolda às limitações previstas no
VIII, da
,
art. 46,
Lei 9.610/1998
caracterizando uso legítimo da obra, que prescinde de autorização do titular dos
direitos autorais.
Documento eletrônico VDA56730099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/05/2026 18:51:45
Código de Controle do Documento: a9c6df60-6c43-4230-ae4a-a699b231326e

E, uma vez afastada a ilicitude da conduta, não há falar em condenação à
retratação pública prevista no
II, da
, tampouco em indenização
art. 108,
Lei 9.610/1998
por danos morais.
Também por esse motivo, fica prejudicada a análise da alegada inépcia da
petição inicial por ausência de quantificação dos danos morais, ante a improcedência
desse último pedido.

II. RECURSO DE SOLANGE AVELAR FONSECA

Com relação ao recurso especial de SOLANGE AVELAR FONSECA, este
fica prejudicado com o provimento do recurso da editora.
Ainda que assim não fosse, não se verificaria ofensa ao
do CPC,
art. 1.022
pois, na verdade, o que a parte pretendia em seus embargos de declaração era a mera
revisão do julgado do Tribunal de origem, mediante a reapreciação das provas
juntadas aos autos, o que não pode ser feito por meio do referido recurso.
Note-se que, à fl. 740, a autora delimita o objetivo de seus embargos:

Nesse sentido, o presente recurso pretende obter deste juízo a justificativa
quanto a não valoração da nota fiscal apresentada pela autora/embargante
insito com a caracterização dos
como prova suficiente do prejuízo patrimonial,
ilícitos autorais confirmados por este Tribunal.
Caracterizados os ilícitos autorais de natureza moral (omissão do crédito) e
patrimonial (reprodução, adaptação e edição desautorizadas), bem como
comprovada comercialização da obra pela editora ré, a autora/embargante
requereu a instauração de liquidação de sentença para apurar a indenização da
natureza material, por se tratar do momento e do procedimento processual
apropriado para se apurar a extensão do respectivo dano patrimonial, repita- se,
caracterizado com a infração do artigo 29 e com a comercialização anteriormente
comprovada.
Frise-se, a "extensão", apenas a "extensão" do dano material é a única questão
pendente de maior apuração nos autos, que acontecerá oportunamente, na
liquidação de sentença!
Pelo exposto, respeitosamente, justifique a Turma julgadora porque
desprezou a nota fiscal referenciada como prova do prejuízo material?

Assim, em que pesem os fundamentos da recorrente, verifico que o Tribunal
de origem apresentou fundamentação adequada à formação de seu convencimento
(fls. 729-731), assentando que não identificou prejuízos econômicos, como já
explicitado neste voto.
Quanto à pretensão de restabelecimento da procedência dos danos
materiais por suposta violação aos arts. 28, 29, 50, 53, 57, 102 e 103 da Lei
neste ponto, também não há como prosperar o recurso especial da autora.
9.610/1998,
Para além do reconhecimento da ausência de violação aos direitos autorais,
em razão da aplicação da "Regra dos Três Passos", que por si só afasta a condenação
aos danos materiais, registro que a pretensão demandaria reexame de fatos e provas,
o que não é cabível nesta instância, haja vista o óbice da
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56730099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/05/2026 18:51:45
Código de Controle do Documento: a9c6df60-6c43-4230-ae4a-a699b231326e

III. DISPOSITIVO

Em face do exposto, dou provimento ao recurso interposto pela Editora FTD
S.A., para reconhecer a integral improcedência dos pedidos formulados na inicial, e
julgo prejudicado o recurso especial de SOLANGE AVELAR FONSECA.
Nos termos do
§2o, do CPC, condeno SOLANGE AVELAR
art. 85,
FONSECA ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por
cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela ré Editora FTD S.A., que
corresponde ao valor dos danos morais ora afastados, bem como das custas
processuais.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56730099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/05/2026 18:51:45
Código de Controle do Documento: a9c6df60-6c43-4230-ae4a-a699b231326e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2018/0050671-3
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.727.970 / MG
Números Origem: 0024113089064 10024113089064 10024113089064001 10024113089064002
10024113089064003 113089064 24113089064 3089064752011
30890647520118130024
PAUTA: 12/05/2026
JULGADO: 12/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LAURA NOEME DOS SANTOS
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SOLANGE AVELAR FONSECA
ADVOGADOS
: HILDEBRANDO PONTES NETO - MG016162
SAMUEL GUILHERME DE SOUZA CUSTODIO - MG114330
PAULO MACHADO PONTES E OUTRO(S) - MG140222
RECORRENTE
: EDITORA FTD S A
ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - MG076696
LIDIANA SANDRA LEANDRO RUFINO - MG139423
LUIS FELIPE CIMINO PENNACCHI - SP305349
JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO E OUTRO(S) - SP012363N
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - DF079055
PATRÍCIA BOASKI DE OLIVEIRA - SP125390
FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - DF074043
RECORRIDO
: OS MESMOS
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Direito
Autoral
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a) GUILHERME PIMENTA DA VEIGA NEVES, pela parte: RECORRENTE: EDITORA
FTD S A
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial da
Editora FTD S.A. e julgou prejudicado o recurso especial de Solange Avelar Fonseca,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
C542560155902<05416122@
2018/0050671-3 - REsp 1727970
Documento eletrônico VDA56664031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 12/05/2026 16:20:58
Código de Controle do Documento: 34DC6293-183C-4CD0-B815-97442D3BCCC3